Tribunal: CARF
Processo: 19647.013840/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.013840/2008-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.008 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
MARINETE PAES GONCALVES H. DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
IMPOSTO COMPLEMENTAR. COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
O Imposto Complementar poderá ser compensado com o apurado na
Declaração de Ajuste Anual, desde que comprovado o seu efetivo
recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013840/2008-21
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013840/2008-21

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, no qual se apurou: Compensação Indevida de Imposto Complementar e
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/08), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 53/58):
a) a impugnante foi casada com Pergentino Holanda dos Santos Filho, falecido em 15
de outubro de 1991, até então titular de aposentadoria especial de ex-combatente;
b) a causa da morte, devidamente atestada, foi cardiopatia grave, descrita como arritmia
cardíaca, aterosclerose coronária e infarto do miocárdio, como constante da Certidão de
Óbito (fl. 22);
c) os rendimentos em questão se referem à ação ordinária ajuizada contra o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) para receber a pensão especial com a exatidão do
disposto da legislação que beneficiava o ex-combatente;
d) dessa ação, derivou precatório no valor de R$ 1.914.691,84 em favor da reclamante;
e) portanto, não se trata de indenização trabalhista como descrito na Notificação de
Lançamento, mas de complementação de pensão especial de ex-combatente falecido por
motivo de cardiopatia grave;
f) cita a Portaria Normativa no 328 DF, de 17 de maio de 2001 (Manual do Ministério da
Defesa), para definir a situação clínica pela qual passou Pergentino Holanda dos Santos
Filho:
“(...)
4.2 - São consideradas Cardiopatias Graves:
a) as cardiopatias agudas, que, habitualmente rápidas em sua evolução, tornam-
se crônicas, caracterizando uma cardiopatia grave, ou as que evoluírem para o
óbito, situação que, desde logo, deve ser considerada como cardiopatia grave,
com todas as injunções legais;
(...)”
g) traz à colação jurisprudência do Poder Judiciário, afirmando que é pacífica a isenção
do IRPF nos casos em que o autor é portador de moléstia grave;
h) menciona o art. 62, inciso XIV, da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e o art
39, inciso XXXIII e §§ 42 a 62 do Decreto n2 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/99), para justificar que os proventos de
aposentadoria, pensão e reforma, recebidos por portadores de moléstia grave, são
isentos do IRPF e que o mesmo argumento aplica-se à complementação de
aposentadoria, reforma ou pensão;
i) os argumentos apresentados respaldam o procedimento adotado na Declaração de
Ajuste Anual objeto de revisão, pois, na coluna “Rendimentos Isentos e Não-
tributáveis” consta o valor de R$ 2.054.881,40, composto do montante do precatório
acima mencionado (R$ 1.914.691,84), somado ao valor total da pensão recebida do
INSS no ano-base (R$ 140.189,74).
j) também está correta a inserção do valor de R$ 57.440,75 no item “Imposto Retido na
Fonte do Titular” da Declaração de Ajuste Anual, visto que o imposto em apreço foi
indevidamente retido no levantamento judicial do complemento de pensão isenta.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013840/2008-21

A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. CONDIÇÕES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, assim como suas complementações, percebidos por portador de
moléstia grave definida em lei.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 19/03/2012 (e-fls. 64), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 12/04/2012 (e-fls. 66/81) reapresentando as razões
de sua Impugnação e acrescentando, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
- Reproduz artigo e jurisprudência extraídos da internet com o intuito de
demonstrar que faz jus à isenção dos rendimentos de pensão em litígio em razão da moléstia
grave de seu falecido marido (ex-combatente).
- Aduz que sua própria situação clínica (alienação mental), reconhecida
judicialmente, também seria motivo para o reconhecimento da isenção pleiteada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos
A interessada não contesta o valor apurado no lançamento, mas alega que os
rendimentos são isentos por decorrerem de aposentadoria especial de seu falecido cônjuge, ex-
combatente e portador de moléstia grave. Acrescenta que também é portadora de moléstia grave,
conforme documentos juntados ao Recurso Voluntário.
Sobre a isenção pleiteada, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a
§6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos
fatos.
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013840/2008-21

mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
[...]
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos para a concessão da isenção em
exame: os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em tela, resta demonstrado através dos documentos acostados aos autos
que os rendimentos considerados omitidos no lançamento consistem em diferenças de pensão
recebidas pela contribuinte em virtude de ação judicial movida contra o INSS.
Não obstante, verifica-se que não foi apresentado laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
comprovando a moléstia grave da contribuinte no ano calendário em análise, requisito essencial
para o acolhimento da isenção pleiteada.
Equivoca-se a interessada ao entender que esse benefício já poderia ser
reconhecido em razão da moléstia grave de seu falecido marido. Ainda que a pensão em litígio
decorra da aposentadoria especial a ele concedida, a legislação exige que a beneficiária dos
rendimentos, ou seja, a própria contribuinte, seja portadora de moléstia grave (art. 39, XXXI, do
RIR/99 acima reproduzido). É nesse sentido também a orientação constante da última
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013840/2008-21

publicação do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física divulgada pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o exercício 2023:
187 — É tributável a pensão especial concedida à viúva ou ao dependente de
funcionário civil ou militar que faleceu por motivo de doença grave?
Sim. Os rendimentos decorrentes de pensão são, em regra, tributáveis pelo imposto
sobre a renda e devem compor a base de cálculo para apurar a renda mensal sujeita à
incidência na fonte e na Declaração de Ajuste Anual, pelo seu total.
Todavia, os valores recebidos a título de pensão são isentos quando o beneficiário
estiver acometido de doença relacionada no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1998, exceto a decorrente de moléstia profissional.

Imposto Complementar
Sobre a compensação indevida de imposto complementar, também não merece
reparos a decisão recorrida. O valor declarado pela contribuinte consiste em IRRF e foi
devidamente realocado no lançamento, como exposto no seguinte trecho do voto condutor (e-fls.
58):
Por fim, frisa-se que a glosa de imposto indevidamente compensado foi efetuada apenas
para corrigir o item em que o valor correspondente deveria ser demonstrado. Assim, a
quantia de R$ 57.440,75 continuou sendo considerada para fins de compensação no
item 12, denominado de “IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago” (fl. 12), como se
nota no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 12), parte integrante da
Notificação de Lançamento.
Vale mencionar que o imposto complementar é um recolhimento facultativo que
pode ser efetuado pelo contribuinte para antecipar o pagamento do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual, não sendo essa a situação dos autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 116
DF CARF MF
Original